Tribunal: TJMT
Processo: 1006787-70.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006787-70.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAIO CHRISTIAN BRITO SANTOS - CPF: 016.876.011-86 (APELANTE), JOSE LOPES SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 053.750.091-02 (ADVOGADO), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), GABRIELE MULLER SANTOS - CPF: 038.862.411-65 (APELANTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0001-50 (APELADO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELADO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO – PASSAGEM AÉREA – DESISTÊNCIA DA VIAGEM POR MOTIVOS PESSOAIS DOS AUTORES – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DA DESISTÊNCIA DO SERVIÇO ADQUIRIDO – NÃO COMPARECIMENTO AO EMBARQUE – CULPA EXCLUSIVA DOS AUTORES – PRETENSÃO DE REEMBOLSO INTEGRAL

DO VALOR DAS PASSAGENS
–
NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

Para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado, além do dano.

O fornecedor de serviços não será responsabilizado quando comprovada a culpa exclusiva dos consumidores, que desistem do embarque por motivos pessoais, sem qualquer comunicação prévia à parte requerida, mostrando escorreita a sentença de piso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1006787-70.2022.8.11.0003

APELANTES:

GABRIELE MULLER SANTOS E CAIO CHRISTIAN BRITO SANTOS

APELADAS:

TAM LINHAS AÉREAS S/A E DECOLAR. COM LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GABRIELE MULLER SANTOS
e
CAIO CHRISTIAN BRITO SANTOS
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiza da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dra. Milena Aparecida Pereira Beltramini,
que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº
1006787-70.2022.8.11.0003, ajuizada em face de
TAM LINHAS AÉREAS S/A
,

julgou
improcedente os pedidos e condenou os demandantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da demandada, fixados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, e consignou que a sucumbência em relação aos autores, somente será exigida se presentes os requisitos legais, face os mesmos serem beneficiários da assistência judiciária gratuita.

Inconformados, os apelantes alegam que
“deverá ocorrer a reparação de danos morais e materiais, pois no dia anterior ao dia do embarque, mais precisamente no dia 07 de janeiro de 2022, receberam a lamentável notícia da morte da avó do segundo autor, na cidade de Rondonópolis, o que impossibilitou o comparecimento dos autores no aeroporto”
(sic).

Argumentam que
“figuram como parte vulnerável desta relação de consumo, não podendo, portanto, serem obrigadas a suportar prejuízos advindos da situação, ainda que as circunstâncias ensejadoras decorram de caso fortuito e/ou força maior”
(sic).

Dizem que
“queriam o reembolso do valor pago, uma vez que, não realizaram o uso dos bilhetes aéreos, mas tal resolução amigável não fora possível, pois as rés tentaram de todas as maneiras “ganhar” em cima da situação, agindo de forma a sempre deixar mais onerosa a situação aos autores”
(sic).

Enfatizam que
“tal ato ilícito acarretou indignações e perturbações para as partes promoventes, pois além do falecimento da avó de uma das partes promoventes, que gerou uma dor imensurável, ainda tiveram de enfrentar a morosidade e a falta de boa-fé das rés na solução desta situação, sendo este o dano a ser reparado”
(sic).

Discorrem que, no caso em tela, “
o dano moral encontra-se bem caracterizado dado todo o sentimento de aflição e impotência causado aos autores que, além de não poderem realizar a viagem da qual esperavam tanto em decorrência da morte da avó do segundo autor, ainda precisam enfrentar a conduta indiferente e leviana das requeridas que não se dispõem a resolver os problemas surgidos e agem com extrema má-fé ao visar unicamente lesar os autores”
(sic).

Asseveram que
“é patente o ato ilícito cometido pelas requeridas, porquanto a conduta desrespeitosa e de descaso destas contrariam ao próprio ordenamento jurídico consumerista, ao passo que causaram danos aos autores, tanto na esfera patrimonial quanto moral, haja vista as incertezas e angustias suportadas pelos Autores, que não usufruíram do serviço ofertado pelas requeridas e mesmo assim ainda têm de arcar com o pagamento de taxas de não comparecimento ao aeroporto e outra taxa por não ter embarcado, o que daria aproximadamente R$ 600,00 (seiscentos reais)”
(sic).

A par desses argumentos, pugnam pelo provimento do recurso com a reforma integral da sentença prolatada pelo Juiz “a quo” (Id. 178137065).

A apelada (Decolar.com) ofertou as contrarrazões, postulando pelo desprovimento do recurso (Id.178137068), e a apelada (Tam Linhas Aéreas) apresentou as contrarrazões, impugnando a concessão da justiça gratuita, e no mérito, pleiteia o desprovimento do recurso (Id. 178137069)

Os apelantes não ofertaram o recolhimento do preparo, em razão de serem beneficiários da justiça gratuita (Id. 178532193).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade
.

Inicialmente, a apelada (Tam Linhas Aéreas), apresentou as contrarrazões, apontando a impugnação à justiça gratuita concedida aos autores, sob o argumento de que eles possuem condições de arcarem com as custas processuais.

Em que pese os argumentos da requerida/apelada, tais alegações não prosperam, pois restou comprovado nos autos a hipossuficiência dos autores/apelantes (Id. 178137036; 178137037), por isso, o juízo primevo deferiu a gratuidade na instância de primeiro grau (Id. 178137038), razão pela qual, merece ser rejeitada a impugnação à justiça gratuita.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
GABRIELE MULLER SANTOS
e
CAIO CHRISTIAN BRITO SANTOS
ajuizaram ação de indenização por danos morais e materiais em desfavor das requeridas
TAM LINHAS AÉREAS S/A
e
DECOLAR. COM LTDA
,
alegando, em síntese que, compraram

duas passagens aéreas, com destino final para a cidade de São Paulo, no valor de R$1.865,32 (um mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e trinta e dois centavos), com saída marcada para o dia 8 de janeiro de 2022, no Aeroporto de Várzea Grande.

Argumentam que no dia anterior ao dia do embarque, qual seja, 07 de janeiro de 2022, receberam a notícia da morte da avó do segundo demandante, na cidade de Rondonópolis, o que impossibilitou o comparecimento dos mesmos no aeroporto e por consequência, o não embarque na data prevista para a viagem.

Alegam que após alguns dias, entraram em contato com a empresa que vendeu os bilhetes das passagens aéreas para reembolso, todavia, foram informados que seria possível apenas selecionar uma outra viagem com o mesmo valor do investimento da anterior, e, que seria cobrada uma taxa de não comparecimento ao aeroporto e outra taxa por não ter embarcado, o que daria aproximadamente R$600,00 (seiscentos reais), o que não concordam.

A par desses argumentos, pugnam pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar procedente os pedidos, para condenar as requeridas ao pagamento do valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos materiais e R$40.000,00 (quarenta mil reais) referente a indenização por danos morais, crescido de juros e atualização monetária, desde a data do evento danoso (08/01/2022).

Após regular processamento do feito, a Magistrada
a quo
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e inconformados, os autores/apelantes pugnam pela reforma integral da sentença para que as requeridas sejam condenadas ao pagamento da indenização por danos morais e materiais, conforme pleiteado na exordial.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia recursal sobre o pedido de reparação pelos danos morais e materiais, em decorrência da desistência dos autores na data prevista para a viagem, devido a motivos pessoais consistente no falecimento de um familiar (avó) de um dos demandantes.

Considerando a narrativa fática exposta na exordial, bem como os documentos juntados aos autos, adianto, desde já, que é caso de
desprovimento do recurso.

Pois bem. Como se vê, restou comprovada a relação jurídica entre as partes, sendo aplicável as regras do CDC, sendo importante transcrever a redação do artigo 14 na norma consumerista, que assim dispõe:

“Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§1º - O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I – o modo do seu fornecimento;

II – o resultado e os riscos que razoavelmente desse se esperam;

III – A época em que foi fornecido.

§ 2º - O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º - O fornecedor de serviço só não será responsabilizado quando provar:

I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
”

Para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado, além do dano.

Os artigos 186 e 927, do Código Civil, preceituam:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

No caso concreto, é fato incontroverso que os autores
compraram

duas passagens aéreas, com destino final para a cidade de São Paulo (Id. 178137028), no valor de R$1.865,32 (um mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e trinta e dois centavos), conforme comprovante de pagamento anexado no Id. 178137025, com saída marcada para o dia 8 de janeiro de 2022, no aeroporto de Várzea Grande, contudo, em razão do falecimento da avó de um dos demandantes (certidão de óbito – Id. 178137023) em data próxima À viagem, desistiram da mesma, pugnando pela reparação por danos materiais e morais.

Assim, em que pese a pretensão dos autores quanto ao reembolso integral do valor das passagens e do dano moral, tal pedido não merece guarida, vez que não houve o embarque dos requerentes por ato voluntário de desistência, em razão do falecimento de um familiar de um dos demandantes, não tendo havido sequer comunicação prévia às requeridas, sendo a culpa exclusiva dos consumidores, não havendo ato ilícito passível de indenização, como pleiteado na exordial.

Ao analisar o caso em epígrafe, tenho que a i. Magistrada singular fez percuciente análise da questão submetida à apreciação, pelo que peço vênia para transcrever os judiciosos fundamentos da sentença, integrando-os às minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“Adentrando no mérito da causa, vê-se que o objeto da lide cinge-se no pedido de reparação dos danos descritos na inicial.

A parte requerente alega ter sofrido prejuízos e transtornos com o serviço adquirido das rés, o qual trouxe transtornos morais, humilhação e constrangimento à parte autora.

In casu, os fatos descritos na inicial não se revelam suficientes à caracterização de conduta dolosa ou culposa que possa ensejar responsabilidade civil, mesmo porque os fatos descritos na inicial e documentos que a acompanham restaram impugnados nas peças defensivas, além do que, os próprios autores confirmam ter desistido do embarque um dia antes do vôo, bem como, que só entraram em contato com a parte ré dias após a data de viagem, comprovando as alegações da ré.

Ainda que se trate de motivo de força maior (falecimento da avó do autor), a desistência da viagem, comunicada depois do prazo para embarque, e apenas após a data da viagem, não autoriza a restituição integral do valor desembolsado pelo consumidor, como se pretende.

É cediço que bilhetes do tipo não reembolsáveis apresentam preços promocionais, que dificilmente poderiam ser mantidos pela companhia aérea se o cliente viesse a marcar novas passagens com tempo exíguo entre o agendamento e a data da viagem.

É uma regra comezinha – e válida -, adotada pelas companhias aéreas, de praticarem preços mais atrativos para viagens marcadas com maior antecedência e preços muito mais elevados para aquisições mais próximas à data da viagem, de modo que não há nada de irregular nessa dinâmica.

Assim, ao conceder ao autor a opção de utilizar o crédito das passagens adquiridas, dentro do prazo de validade de um ano, mediante o pagamento de uma multa (ou tarifa), que poderia variar de acordo com antecedência da remarcação, não agiu a ré com abusividade.

Mister se faz ressaltar que até mesmo para hipóteses de bilhetes reembolsáveis (do que aqui não se cuida), existem regras para a restituição de valores, frente à desistência pelo cliente.

Analisando a documentação carreada aos autos, observa-se que os demandantes, reconhecem a existência de relação jurídica entre as partes, aduzindo que em razão de motivos pessoais, desistiram do embarque, vindo a solicitar o reembolso da requerida após o dia contratado para a prestação do serviço adquirido, situação que contraria o contrato firmado entre as partes.

Registra-se que os demandantes impugnaram os argumentos apresentados com as peças defensivas, porém não produziram nenhuma contraprova para dar azo as suas alegações.

(...)

Ausentes, portanto, os elementos capazes de embasar o pedido exordial, inexistindo meios de convencimento do alegado ato ilícito supostamente cometido pela ré, tampouco do nexo causal, não resta configurado o direito reparatório.

No caso em exame, o autor da ação indenizatória não logrou êxito em provar os alegados danos e culpa da requerida, o que acarreta na improcedência do pedido” (Id.
178137059).

Além disso, convém registrar que, para esses casos, os requerentes deveriam ter comunicado as requeridas, previamente, sobre a impossibilidade de embarcarem na data prevista (08 de janeiro de 2022), o que não ocorreu.

Os requerentes confirmaram que desistiram do embarque um dia antes do vôo, bem como, que só entraram em contato com a requerida, dias após a data de viagem, comprovando as alegações expostas pela companhia aérea sobre a impossibilidade responsabilidade civil, até mesmo porque, a devolução do dinheiro não estava dentro do pacote selecionado na hora da compra.

Ademais, a empresa aérea informou aos requerentes, que seria possível apenas selecionar uma outra viagem com o mesmo valor do investimento da anterior, e, que seria cobrada uma taxa de não comparecimento ao aeroporto e outra taxa por não ter embarcado, o que daria aproximadamente R$600,00 (seiscentos reais), situação de praxe, para esse tipo de caso.

Logo, em razão da ausência de ato ilícito praticado pelas requeridas, mostra-se escorreita a manutenção da sentença de improcedência, em razão da ausência de responsabilidade civil, não havendo que se falar em indenização por danos morais e nem em restituição integral de valores, como bem pontuado pela juíza
a quo.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

INDENIZAÇÃO - DANO MORAL – PRESTAÇÃO SERVIÇO –
TRANSPORTE AÉREO – EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – ART. 14, § 3º, CDC – DESISTÊNCIA DO EMBARQUE
- DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O fornecedor de serviços não será responsabilizado quando comprova a culpa exclusiva do consumidor, diante da desistência voluntária do embarque
.
”
(TJ-MT - APL: 00029060220138110009 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 17/08/2016, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 24/08/2016) (grifo nosso)

E, segue jurisprudência do Tribunal Pátrio de Mato Grosso do Sul:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
DESISTÊNCIA DE PASSAGEM AÉREA POR FALECIMENTO DE FAMILIAR
–
PRETENSÃO DE REEMBOLSO

SUPERIOR – DESCABIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Consoante a prática do mercado, é certo que algumas passagens aéreas não são reembolsáveis, ou possuem percentual de reembolso baixo, a depender da tarifa escolhida pelo passageiro no ato da compra.
In casu, os consumidores pediram o cancelamento da passagem aérea por motivo pessoal de seu interesse (falecimento de familiar)
. Logo, não houve qualquer demonstração de que a empresa deveria reembolsar o autor em quantia superior à oferecida. No mais, o acordo realizado foi suficiente para reparar os supostos danos sofridos. As regras da companhia aérea relativas a reembolso e outras questões estão previstas no sítio eletrônico da empresa, o que se mostra suficiente para cumprir o dever de informação ao consumidor
. Ausência de danos materiais e morais indenizáveis
.
”
(TJ-MS - AC: 08040237920198120001 MS 0804023-79.2019.8.12.0001, Relator: Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 30/11/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/12/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e, por consequência,
majoro
os honorários recursais de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) para R$1.700,00 (mil e setecentos reais), nos termos do §11 do artigo 85 do CPC, contudo, por serem os autores beneficiários da justiça gratuita, resta suspensa a exigibilidade de tal cobrança, nos moldes do artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023